Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013571-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE LEMES DA SILVA LIMA - CPF: 621.850.391-72 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS
– FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – REVERSÃO DA PENSÃO TEMPORÁRIA PARA O BENEFICIÁRIO DA PENSÃO VITALÍCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 251 DA LC 04/1990 – CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DA PERDA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 150727966), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar o direito da parte autora a ser beneficiária da pensão por morte deixada por seu falecido marido.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento da pensão inadimplida desde a cessação do benefício referente à parte do seu filho, sendo acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização em danos morais.

Em argumento recursal (id. 150727968), o recorrente alega ausência de interesse de agir, tendo em vista a não apresentação de requerimento administrativo. No mérito, asseverou a inexistência de direito aos valores retroativos de pensão por morte, pugnando pela improcedência da demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 150727972), sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A reclamante era casada com o falecido Sr. Antônio Roque de Lima, união que gerou o filho Sr. José Victor da Silva Lima.

Após o óbito do militar, houve a constituição do benefício de pensão por morte, o qual era pago na proporção de 50% para a autora, beneficiária vitalícia, e 50% para o filho do casal, beneficiário temporário.

Assevera que, em 23/10/2021, o benefício do auxílio pensão por morte, recebido pela reclamante, foi perdido de forma sumária e proporcional, na razão de 50%, por motivo do alcance da maioridade civil do filho.

Afirma que se dirigiu até a MTPREV, a fim de requerer a incorporação dos 50% da pensão temporária do filho que lhe era devida, e teve seu requerimento negado.

Assim, impetrou mandado de segurança, tendo obtido o reconhecimento do imediato recebimento da integralidade do benefício de pensão por morte. Busca, com a presente ação, a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores retroativos.

Pois bem, a Lei Complementar no 04/1990, em seu artigo 251, preleciona que, em caso de perda da qualidade de beneficiário,
a respectiva cota reverterá da pensão temporária para o beneficiário da pensão vitalícia
, a saber:

Art. 251
. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;

II
- da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.

Ademais, não merece prosperar a falta de interesse de agir, já que além de estar configurada a resistência à pretensão com a apresentação da contestação no presente processo, a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer na hipótese de manutenção do benefício anteriormente concedido.

No caso dos autos, certo é que o ente estatal tinha ciência da perda da qualidade de beneficiário do filho da autora, já que, inclusive, ocorreu o protocolo do requerimento administrativo de prorrogação após o atingimento da maioridade civil (id. 150727957).

Desta feita,
a autora faz
jus
ao recebimento dos valores retroativos da pensão por morte desde a data em que esta deixou de ser paga ao beneficiário temporário, em razão da previsão legal de reversão do benefício ao beneficiário vitalício e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que a correção monetária estipulada na sentença incida a partir da data em que a pensão deveria ter sido paga e, os juros de mora, a partir da citação válida.

Vale acrescentar que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023